Tribunal: TJDFT
Processo: 0746246-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Agravo de Instrumento: 0746246-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: DANIEL DA SILVA LOMBA; AMANDA ALVES DE SENA e H.O.D.S.L. AGRAVADA: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. e BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por DANIEL DA SILVA LOMBA; AMANDA ALVES DE SENA e H.O.D.S.L. contra a decisão de ID 213122742, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer no 738936-44.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. e BRADESCO SAÚDE S/A, ora agravados. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por DANIEL DA SILVA LOMBA em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A e BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que era funcionário do requerido BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A e, nesta condição, mediante pagamento de contribuição, era beneficiário de plano de saúde oferecido pela requerida BRADESCO SAUDE S/A. Aduz que sua esposa e seu filho eram dependentes no referido plano de saúde. Discorre que, ao ser desligado da empresa requerida BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A, entrou em contato com o requerido BRADESCO SAUDE S/A de modo a manter somente sua esposa no plano de saúde, retirando-se da relação tanto o autor quanto seu filho. Alega que o plano de saúde concordou com a manutenção somente de sua esposa no plano de saúde. Sustenta que, diante disso, efetuou o pagamento das contribuições devidas mas, em novo contato com o plano de saúde requerido, este se negou a concretizar o acordado. Narra que sua esposa está grávida de 07 meses, não tendo o autor condições de arcar com os custos do parto na modalidade particular. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) 3. Conceder a tutela de urgência antecipada, inaudita altera pars, a fim de que seja ordenada a retirada do titular e do dependente Henrique do plano de saúde, mantendo apenas a dependente Amanda; Decido. Inicialmente, incluam-se AMANDA ALVES DE SENA e o menor H.O.S.L no pólo ativo da demanda (qualificação conforme petição de id. 213012826). Assim dispõe o artigo 30, §2o da Lei n. 9.656/98: Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001). (...) § 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. Consta, ainda, do artigo 7o da RN 488/2022 da ANS: Art. 7o A manutenção da condição de beneficiário prevista nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998, é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar do empregado inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. § 1o A obrigatoriedade de que trata o caput não impede que a condição de beneficiário seja mantida pelo ex-empregado, individualmente, ou com parte do seu grupo familiar. § 2o A disposição prevista no caput não exclui a possibilidade de inclusão de novo cônjuge e filhos do ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado no período de manutenção da condição de beneficiário. Tem-se, assim, que o beneficiário e seus dependentes podem ser mantidos no plano de saúde contrato em decorrência de vínculo empregatício em caso de demissão sem justa causa, desde que demonstre que contribuía para o produto e passe a arcar com a integralidade da mensalidade devida. Não obstante, da leitura das referidas normas, denota-se que a manutenção dos dependentes no plano de saúde depende, por corolário lógico, da manutenção do beneficiário no plano de saúde contratado. Caso o beneficiário se retire da relação jurídica, incabível a manutenção dos dependentes no referido plano. Isso porque, na condição de dependentes, a relação jurídica estabelecida com o plano de saúde requerido pressupõe que o beneficiário mantenha essa condição. No presente caso, requer o autor, em outros termos, que sua esposa assuma a condição de beneficiário principal em seu lugar, o que não se mostra, em análise perfunctória, possível, uma vez que tal condição decorre do vínculo empregatício que o requerente tinha com a pessoa jurídica que mantinha o plano. A única exceção normativa a tal regra se encontra no §3o do artigo 30 da Lei n. 9.656/98, a qual permite a manutenção dos dependentes no caso de morte do titular. Desta feita, à princípio, não pode o autor exigir que o requerido mantenha apenas sua dependente no plano de saúde, excluindo-o da condição de beneficiário principal. Soma-se a isso o fato de que o requerente não logrou êxito em demonstrar que contribuía para o plano de saúde antes de ter seu vínculo empregatício encerrado. Neste esteio, não se vislumbra, em um primeiro momento, qualquer ilegalidade praticada pelos requeridos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...] (ID origem 212447424) Em suas razões recursais os agravantes descrevem que o recorrente Daniel da Silva Lomba foi funcionário do Banco Cooperativo Sicoob S.A e durante o tempo de trabalho teve direito a utilizar o plano de saúde da Bradesco Saúde S/A, por ser disponibilizado e descontado em folha pelo banco empregador. Esclarecem que, ao ser desligado da empresa, Daniel já tinha ciência que seria pai novamente, de modo que entrou em contato com o plano de saúde agravado para saber se poderia manter os benefícios e encargos suportados pela empresa, porém apenas para sua esposa, retirando-se da relação consumerista, tendo recebido, inicialmente resposta positiva. Destacam que, posteriormente, em contato com o plano de saúde, Daniel teria recebido retornos negativos da empresa em relação à manutenção da esposa como beneficiária. Pontuam que atualmente a esposa está no sétimo mês de gestação e o ex-funcionário não teria como arcar com um parto de forma particular, necessitando da assistência do plano que ele já realiza o pagamento, necessitando que Daniel e o filho Henrique sejam retirados do plano de saúde, mantendo apenas a esposa, Amanda Alves De Sena. Salientam que Daniel está atualmente desempregado e a manutenção do plano de saúde para o rol de beneficiários torna o plano em um valor exorbitante, o que faz com que todo mês ele dependa da ajuda de parentes para conseguir adimplir com a mensalidade. Asseveram que os documentos acostados fazem prova inequívoca do alegado e terminam por demonstrar a probabilidade do direito do requerente. Afirmam que estão presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela. Citam que é disposto na Lei dos Planos de Saúde, Lei no 9.656/98, a previsão de o ex-funcionário manter o plano de saúde seu e de seus dependentes, conforme dispõe o art. 30 da citada norma. Colacionam julgados corroborando as teses defensivas. Assim, os agravantes requerem, em suma: a) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; e, b) a antecipação de tutela para determinar a retirada de Daniel e do filho Henrique do plano de saúde, ou, de forma subsidiária, retirar o filho Henrique do seguro; e c) no mérito, a reforma da decisão agravada, confirmando a antecipação de tutela pleiteada (ID 65674592). Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. Determinada a intimação do agravante para a juntada de documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência (ID 65683702). Documentação juntada conforme ID 66165452. É o relatório. DECIDO. Considerando que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise da gratuidade da justiça unicamente no que diz respeito a este recurso, a fim de não incorrer em supressão de instância, haja vista que o referido benefício também foi pleiteado no 1o Grau (ID origem 210778450 - Pág. 12), mas não houve apreciação, até o momento. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF, revogada pela Resolução acima citada. Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1], a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Nesse sentido, ao consultar os documentos juntados pelo agravante, verifiquei que, para obter o benefício, o recorrente Daniel anexou declaração de hipossuficiência (ID origem 210778453), extratos bancários atualizados (IDs 66165454, 66165456 e 66166309), além da carteira de trabalho digital (ID 66166312). Analisando os citados documentos, observei que não há qualquer documento que indique movimentação bancária vultosa ou recebimento de salário acima do critério objetivo de 5 (cinco) salários mínimos citado alhures. Em complemento, ressalto que consta registrado na Carteira de Trabalho do recorrente que o último salário recebido foi no importe de R$ 2.463,54 (dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), ou seja, uma renda inferior a 2 (dois) salários mínimos. E, considerando que os critérios previstos na Resolução n. 271/2023 da CSDPDF não vinculam o Judiciário, este eg. Tribunal de Justiça tem entendimentos no sentido de adotar o critério objetivo de 5 (cinco) salários mínimos para a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. A agravante é pessoa idosa e aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos, bem como o desequilíbrio financeiro gerado pelas operações bancárias que reputa fraudulentas, impugnadas na demanda principal. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, não localizei, na documentação dos autos de 1o Grau, indícios de que o recorrente possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza. Desta feita, tenho que o agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC. Assim, DEFIRO a gratuidade da justiça em favor do agravante unicamente no que concerne ao presente Agravo de Instrumento e, por esse motivo, dispenso o preparo recursal. De outro lado, em relação ao pedido subsidiário formulado pelos agravantes, para a retirada do filho H.O.D.S.L. como beneficiário do plano de saúde agravado, destaco que o pleito não foi realizado ao Juízo de 1o Grau. Assim, o requerimento subsidiário configura inovação recursal e supressão de instância, pois não submetido ao Juízo de origem. Colaciono recente precedente com o referido entendimento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INVENTARIANTE. REMOÇÃO. CONTRADITÓRIO EM INCIDENTE PRÓPRIO. NECESSIDADE. PROUCURAÇÃO IN REM SUAM. FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES. REVOGAÇÃO. EXTINÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. 2. No caso concreto, o pedido de depósito em juízo dos aluguéis dos imóveis pertencentes ao espólio configura inovação recursal e supressão de instância, pois não submetido ao d. Juízo de origem. [...] 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1941646, 0702889-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) Dessa forma, quanto ao pedido subsidiário de exclusão do beneficiário H.O.D.S.L., NÃO CONHEÇO o recurso. Em relação aos demais pedidos, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Cumpre-me analisar o pedido formulado em caráter liminar. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa a possibilidade de retirada do titular e de seu filho de plano de saúde, com a manutenção da esposa grávida. Inicialmente, em relação à legislação aplicável ao caso, dessa forma trata a Lei n. 9.656/98: Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001). [...] § 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. § 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. [...] § 5o A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego. [...] (Grifou-se). Já a Resolução Normativa n. 488/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que dispõe sobre a regulamentação dos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98, assim estabelece: [...] Art. 4o É assegurado ao ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa que contribuiu para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do artigo 1o da Lei no 9.656, de 1998, contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, em decorrência de vínculo empregatício, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Parágrafo único. O período de manutenção a que se refere o caput será de 1/3 (um terço) do tempo de permanência em que tenha contribuído para os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do artigo 1o da Lei no 9.656, de 1998, ou seus sucessores, com um mínimo assegurado de 6 (seis) e um máximo de 24 (vinte e quatro) meses na forma prevista no artigo 6o desta Resolução. [...] Art. 7o A manutenção da condição de beneficiário prevista nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998, é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar do empregado inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. § 1o A obrigatoriedade de que trata o caput não impede que a condição de beneficiário seja mantida pelo ex-empregado, individualmente, ou com parte do seu grupo familiar. § 2o A disposição prevista no caput não exclui a possibilidade de inclusão de novo cônjuge e filhos do ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado no período de manutenção da condição de beneficiário. [...] Art. 10. O ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado poderá optar pela manutenção da condição de beneficiário no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em resposta ao comunicado do empregador, formalizado no ato da comunicação do aviso prévio, a ser cumprido ou indenizado, ou da comunicação da aposentadoria. Parágrafo único. A contagem do prazo previsto no caput somente se inicia a partir da comunicação inequívoca ao ex-empregado sobre a opção de manutenção da condição de beneficiário de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho. Art. 11. A operadora, ao receber a comunicação da exclusão do beneficiário do plano privado de assistência à saúde, deverá solicitar à pessoa jurídica contratante que lhe informe: I – se o beneficiário foi excluído por demissão ou exoneração sem justa causa ou aposentadoria; II - se o beneficiário demitido ou exonerado sem justa causa se enquadra no disposto no artigo 22 desta Resolução; III – se o beneficiário contribuía para o pagamento do plano privado de assistência à saúde; IV – por quanto tempo o beneficiário contribuiu para o pagamento do plano privado de assistência à saúde; e V – se o ex-empregado optou pela sua manutenção como beneficiário ou se recusou a manter esta condição. Art. 12. A exclusão do beneficiário do plano privado de assistência à saúde somente deverá ser aceita pela operadora mediante a comprovação de que o mesmo foi comunicado da opção de manutenção da condição de beneficiário de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, bem como das informações previstas no artigo anterior. Parágrafo único. A exclusão de beneficiário ocorrida sem a prova de que trata o caput sujeitará a operadora às penalidades previstas na RN no 489, de 29 de março de 2022. [...] (Grifou-se). Pois bem. Verificando os dispositivos legais acima descritos, observa-se, conforme art. 30, caput e § 2o, da Lei 9.656/98 e arts. 4o, caput, e 7o, caput e § 1o, da RN n. 488/2022 – ANS, que a legislação prevê expressamente a possibilidade do ex-empregado, demitido sem justa causa, manter-se como beneficiário de plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial vigente quando do contrato de trabalho, tendo, como contrapartida, o dever de assumir o pagamento integral do seguro. Portanto, da análise preliminar dos regramentos que regem a relação em comento, entendo que, em que pese a manifestação dos agravantes, a possibilidade específica de manutenção apenas de familiar dependente como beneficiário de plano de saúde, desvinculado do titular, ex-funcionário da empresa com a qual o seguro de saúde possui convênio, não está devidamente amparada. Assim, no caso concreto, tendo como referência o acervo probatório e a legislação aplicável, sem deixar de lado a situação sensível em relação à agravante grávida, pondero que a possibilidade de manutenção do plano de forma excepcional, visto que não há previsão para a exclusão apenas do titular beneficiário, ainda será devidamente aprofundada em sede de cognição exauriente. Nesse sentido, observo, de forma diversa do alegado pelos recorrentes que, com os documentos trazidos aos autos, não fica evidentemente demonstrada a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela para determinar, de forma precária, a exclusão do titular do plano e a manutenção da esposa dependente, sobretudo pela necessidade de instrução probatória com o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse aspecto, saliento que o agravo de instrumento e, principalmente, o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal. Segue entendimento deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acerca do tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VEÍCULO APREENDIDO. DESPESAS COM ESTADA DO AUTOMÓVEL NO PÁTIO DA PARTE AGRAVADA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO PERÍODO DEVIDO. ART. 328, § 5o, DO CTB. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, observa-se que o Juízo de origem observou tal regramento ao indeferir a tutela provisória pleiteada na peça vestibular. 3. A análise quanto à suposta data de ciência da pessoa jurídica autora quanto à apreensão do veículo objeto de discussão nos autos, sobretudo para efeito de recolhimento de despesas administrativas relativas à guarda do bem, à luz do art. 328 do CTB, é matéria que demanda aprofundada instrução probatória, a ser realizada no curso do procedimento de origem e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Para além disso, o custeio das despesas com a estada do veículo de titularidade da agravante no depósito da recorrida encontra respaldo no art. 328, § 5o, do CTB, o que afasta, neste instante, a probabilidade do direito da parte autora/agravante. 4. Não se observa, neste instante, perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a autora/agravante não demonstrou a impossibilidade econômico-financeira de quitar as despesas administrativas incidentes sobre o reportado bem, especialmente aquelas relativas à guarda do veículo no pátio da agravada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1923797, 07269396720248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Por conseguinte, tenho que a medida pleiteada pelos agravantes não se mostra adequada, na presente via recursal, em vista do necessário aprofundamento probatório. Com efeito, no caso vertente, considero ausente a probabilidade de provimento do recurso no que concerne a manutenção do plano de saúde com exclusão do ex-funcionário, titular e de seu filho H.O.D.S.L. Diante disso, em cognição sumária, típica do momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal dos agravantes, pela já explicitada necessidade de dilação probatória para a elucidação da contenda. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, mantendo, na íntegra, a decisão recorrida. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Brasília,18 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 18 de nov. de 2024.